Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 3 ANOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ART. 921, § 5o, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo executivo, nos termos do art. 924, V, do CPC. A execução baseia-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos. 1.1. Em suas razões, o apelante requer seja conhecido e provido o presente recurso, para cassação da sentença, a fim de reconhecer a inocorrência da prescrição, determinando o prosseguimento do feito executivo, pois consta penhora nos autos, bem como pela ausência de desídia do recorrente, causa de interrupção da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em definir se as diligências realizadas pelo exequente são suficientes para afastar a prescrição intercorrente na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. Como é cediço, incide a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte no curso da execução por período superior ao próprio prazo de prescrição do direito material. 3.1. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. 3.2. Precedente: “(...) 2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito estampado em cédula de crédito bancário (artigo 206, §3o, inciso VIII e §5o, inciso I, do Código Civil; artigos 26, 28 e 44 da Lei 10.931/04; artigo 70 do Decreto 57.663/66), aplicando-se à execução o mesmo prazo de prescrição da ação (enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). O termo inicial da prescrição intercorrente é a data de expiração do prazo de 1 (um) ano da suspensão da execução, nos termos do artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil.” (0010031-45.2016.8.07.0003, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 09/06/2023).
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC, firmou entendimento em Incidente de Assunção de Competência de o início da fluência do prazo prescricional opera-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 4.1. Na hipótese, a decisão de suspensão do processo foi proferida em 7/6/2021, e durou 1 (um) ano, ou seja, até 7/6/2022, após o qual o prazo voltou a correr, conforme lição do art. 921, §4o, do CPC, sendo o prazo final previsto para 7/6/2025.
5. Não prospera a alegação do apelante de não ter deixado de diligenciar nos autos e que, portanto, o processo não ficou paralisado, circunstância impeditiva do reconhecimento da prescrição. 5.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências as quais já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 5.2. Em outras palavras, a constante diligência em dar andamento ao feito, buscando expropriar bens do devedor, por si só, não impede o curso do prazo prescricional, embora tais medidas evidencie o interesse na causa. 5.3. Precedente: “[...] 5. É irrelevante, para o fim de ter-se por interrompido o prazo prescricional intercorrente, a eventual atuação diligente do credor, se não tiver havido, durante o transcurso do referido período, a efetiva indicação de bens dos devedores e a concretização da constrição requerida, conforme se extrai do § 4o-A do art. 921 do CPC. [...]” (0006636-91.2016.8.07.0020, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 28/07/2023). 5.4. Do mesmo modo, não assiste razão ao recorrente quando da tese de impossibilidade de se declarar a prescrição em razão de existir penhora nos autos. A afirmação não encontra guarida nos documentos acostados pois, conforme consta, tão logo da penhora de valores, o juízo a quo determinou sua devolução, ante ao improvimento do mérito do agravo de instrumento, de modo que não há como reconhecer que houve interrupção do prazo prescricional quando, de fato, não houve penhora e reversão de valores em favor da parte credora, bem assim em virtude da outra penhora de valor ínfimo (R$ 93,59). Assim, ao contrário do afirmado pelo recorrente, não havia qualquer valor penhorado no feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “A alegação de ausência de inércia do exequente, assim como o impulsionamento constantemente do feito com pedidos reiterados de pesquisas de bens do devedor, sem qualquer sucesso, não constitui hipótese para interromper a prescrição intercorrente, o que somente ocorre pela efetiva constrição de bens penhoráveis".
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o, e 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.604.412/SC (IAC); TJDFT, 0010031-45.2016.8.07.0003, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 09/06/2023; TJDFT, 0006636-91.2016.8.07.0020, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 28/07/2023.